Tribunal: TJDFT
Processo: 0727866-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI No 11.343/2006, ART. 33, CAPUT. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PARA UM DOS APELANTES. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o LAD). NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade das provas por violação de domicílio quando a ação policial é precedida de denúncia anônima pormenorizada, seguida de atitude suspeita do réu (fuga para o interior do imóvel, acionamento de descarga, descarte de objetos pela janela ao avistar a polícia), configurando fundadas razões para a ocorrência de flagrante delito em crime de natureza permanente, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Tema 280). Preliminar rejeitada.
2. A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada pela apreensão de crack (11,29g) e maconha (92,06g fracionadas em 63 porções), bem como por apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão, filme plástico, faca com resíduos de droga e dinheiro em espécie), atestados por laudos periciais.
3. A autoria delitiva é incontestável para o apelante que, desde a fase policial e em juízo, confessou a propriedade das drogas e dos apetrechos, confirmando a destinação à venda e o intuito de descartá-las ao perceber a aproximação policial. Tais declarações são corroboradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade e boa-fé, em consonância com o acervo probatório.
4. Impõe-se a absolvição de um dos apelantes quando o conjunto probatório não oferece certeza inabalável sobre sua participação no crime de tráfico de drogas, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo.
5. Para a análise desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas, devem ser analisadas, conjuntamente, a natureza e a quantidade de droga apreendida. Assim, embora presente a variedade da droga (maconha e crack) e a natureza (crack) se mostre potencialmente lesiva, a pequena quantidade de entorpecentes apreendida não autoriza a apreciação desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, na fixação da pena-base. Avaliação negativa afastada. Pena-base redimensionada a favor do réu.
6. A figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da LAD) é incompatível com a condição de réu reincidente específico e portador de maus antecedentes, não preenchendo os requisitos cumulativos para a aplicação da minorante.
7. Considerando-se a reprimenda imposta, superior a 4 (quatro) anos, o regime fechado foi acertadamente fixado, nos termos do artigo 33, § 2o, "a", e § 3o do Código Penal, visto que se trata de réu reincidente e portador de maus antecedentes.
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo parcialmente provido.